Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710007-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AGENOR SEVERNINI IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por AFONSO NETO LOPES CARVALHO em favor de AGENOR SEVERNINI, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 44815727), o impetrante narra que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu denúncia em desfavor da corré, ELENICE DA LUZ FERREIRA, e do paciente, AGENOR SEVERNINI, imputando-lhes os fatos descritos na exordial acusatória, os quais tipificam, em tese, o crime de tráfico de drogas, na forma descrita nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, incisos V e VI, da Lei no 11.343/2006, fatos esses decorrentes da prisão em flagrante dos denunciados, realizada em 14/10/2022, conforme APF n° 738/2022 - 14a DP. Diz que, por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Afirma que, em decisão de 24/10/2022, foi revogada a prisão preventiva da corré ELENICE, com aplicação de medidas cautelares. Discorre acerca da instrução processual dos autos de origem e que, em 10/03/2023, foi proferida sentença condenatória de ambos à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. Anota que, à corré, foi conferido o direito de recorrer/apelar em liberdade, mas ao paciente foi determinada a manutenção da prisão preventiva, sob o fundamento de que não há alteração fática capaz de revogá-la. Argumenta que a situação processual da corré é idêntica à sua, mas que ela obteve a revogação da prisão preventiva, com base em motivos outros que não de caráter exclusivamente pessoal, que podem ser estendidos ao paciente. Alega que, por analogia, o artigo 580, do Código de Processo Penal, preconiza que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais acusados. Transcreve doutrina e jurisprudência em favor de sua tese. Defende ser plenamente cabível a extensão do benefício da revogação do decreto preventivo para o paciente, pois sua prisão se baseia no fundamento genérico da garantia da ordem pública, fundado na periculosidade abstrata do delito. Aduz que a corré teve sua prisão preventiva convertida em domiciliar e que os fundamentos são perfeitamente aplicáveis ao paciente, conforme artigo 580, do Código de Processo Penal: réu primário, possui trabalho lícito e residência fixa, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, possui filha menor de idade – 5 anos – que depende exclusivamente de seus cuidados e é considerado idoso – 52 anos de idade. Acrescenta que o simples fato de responder a processo por crime de tráfico, por si só, não implicaria em novos cometimentos de ilícitos. Anota que foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto, ou seja, em regime diferente do fechado, o que torna sua prisão cautelar mais grave e desproporcional. Transcreve o teor do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal. Sustenta que, em atenção ao disposto no artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal, é urgente sua saída do estabelecimento prisional. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. De início, anote-se que o habeas corpus é remédio constitucional que exige prova pré-constituída das alegações; não se presta à dilação probatória e demanda demonstração de plano da ilegalidade. Na hipótese, muito embora o impetrante apresente, como um dos fundamentos para justificar a ordem liminar, o fato de que o paciente possui filho menor de idade, que depende de seus cuidados, não juntou mínima prova em tal sentido. Compulsando os autos da ação penal (Processo no 0738989-93.2022.8.07.0001), o que se infere é que a prisão preventiva decretada por ocasião da audiência de custódia encontra fundamento nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, inexistindo espaço para a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois os fundamentos que motivaram a prisão cautelar persistem. A propósito, confira-se excerto do decisum: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, sendo que os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista os depoimentos prestados pelos policiais e pela autuada ELENICE, devendo ser destacada, ainda, a expressiva quantidade de droga apreendida (192 gramas de cocaína), substância de alto potencial destrutivo, consumida em pequenas quantidades de centigramas. Dando prosseguimento, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos custodiados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Além disso, a ficha penal dos agentes demonstra que ambos respondem a outra ação penal em razão de crime de tráfico de drogas (autos n. 0710611- 30.2022.8.07.0001 – TJDFT – AGENOR; e autos n. 5237078-16.2020.8.09.0168 -TJGO- ELENICE), oportunidade em que também foram presos em flagrante. Não obstante, mais uma vez, encontram-se envolvidos com a mesma espécie de infração penal. Nesse cenário de reiteração delitiva, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. No mais, o simples fato de serem pais de crianças menores - 5 anos (AGENOR) e 2 anos (ELENICE) - não enseja a concessão automática de sua liberdade, ante a ausência de demonstração de que os filhos estejam desassistidos e dependam exclusivamente dos cuidados dos autuados. Assim, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de AGENOR SEVERNINI, data de nascimento: 01/05/1970, filho de Lurdes Severnini e a ELENICE DA LUZ FERREIRA, data de nascimento: 02/08/1990, filho de Raimundo Ferreira e de Maria Nilde da Luz Ferreira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Veja-se que, na audiência de custódia, já foi considerado o fato de o paciente ter filho menor de idade e, ainda assim, sua prisão foi convertida em preventiva. É importante também esclarecer que a situação pessoal da corré ELENICE, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não guarda similitude com a situação do paciente. Tal como se infere dos autos de origem, a revogação da prisão preventiva de ELENICE se dá com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, tendo em vista os documentos que comprovam que ela possui 5 filhos menores de idade registrados em seu nome e, segundo alega, mais 1 filho de criação. Uma das crianças, inclusive, ainda irá completar 2 anos de idade (ID 139772233). Ademais, o réu/paciente, aos 52 anos de idade, não é considerado idoso. Naquilo que diz respeito ao regime fixado na sentença, também não se identifica nulidade quanto à manutenção da prisão preventiva. Isso porque, se o paciente permaneceu em prisão preventiva ao longo de toda a instrução processual do feito, sem alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, deve ser indeferido o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETERMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA 1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito do paciente recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, por três vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias-multa (artigo 72 do Código Penal), em regime inicial semiaberto. 2. A sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa - ainda que pendente de recurso - indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstrados a materialidade e a autoria do delito. 3. Tendo o paciente permanecido custodiado durante a instrução do feito, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade. 4. Não há incompatibilidade com a manutenção da prisão após sentença condenatória fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, haja vista que a expedição de carta de guia provisória, como determinado no caso, garante ao sentenciado a adequação do regime e o usufruto dos benefícios próprios que dele decorrem. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1673803, 07433436720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023) É importante observar que a sentença que fixou regime mais brando – semiaberto – foi proferida no dia 10/03/2023 e que, em seguida, no dia 16/03/2023, foi expedido ofício ao Diretor do Centro de Detenção Provisória, informando a prolação da sentença, a pena e o regime fixado (ID 152610970). Logo, deve-se aguardar a natural adequação do regime pelo juízo da execução. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator